Tribunal: TJDFT
Processo: 0014757-86.2007.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado nos ID ́s 11886720, 11886888 e 11886871, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) ADRIANA CORTES BARBOSA, intime-se o requerente BARBOSA JR &amp; MARINS ROCHA ADVOGADOS para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; III) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; IV) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. V) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; VI) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; VII) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e VIII) Informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 2. Publique-se. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios